Tribunal: TJPA
Processo: 0847267-98.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847267-98.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VALDINAR OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALECIMENTO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CARÁTER PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Valdinar Oliveira, condenando o Estado do Pará e o Município ao fornecimento de internação hospitalar para tratamento de anemia grave (CID D500), sob pena de multa diária. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Durante o processo, foi noticiado o falecimento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o falecimento do autor extingue a ação por ausência superveniente do interesse processual;
(ii) estabelecer se a multa cominatória por descumprimento da ordem judicial é transmissível aos herdeiros;
(iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e qual o critério para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do autor extingue apenas a obrigação de fazer (internação e tratamento médico), de natureza personalíssima, mas não afasta a obrigação de pagar decorrente da multa por descumprimento da decisão judicial, que tem caráter patrimonial.

4.

A transmissibilidade da multa aos herdeiros preserva sua função coercitiva e evita que o ente público se beneficie do descumprimento da ordem judicial diante do óbito do paciente.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a transmissibilidade das astreintes aos sucessores (AgInt no AREsp 1139084, Min. Napoleão Nunes Maia Filho; REsp 1.722.666/RJ, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

6.

O STF, no Tema 1.002 da repercussão geral, fixou que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em face de qualquer ente público, inclusive aquele que integra, destinando-se exclusivamente ao seu aparelhamento.

7.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1313), firmou entendimento de que, em demandas de saúde contra o Poder Público, a fixação de honorários deve observar a equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a fim de evitar ônus excessivo ao orçamento destinado à saúde coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do autor extingue apenas a obrigação de fazer relativa ao tratamento médico, sem prejudicar a transmissibilidade das multas patrimoniais fixadas em razão do descumprimento da decisão judicial.

2.

As astreintes por descumprimento de ordem judicial em ações de saúde têm caráter patrimonial e transmitem-se aos herdeiros.

3.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora contra ente público, nos termos do Tema 1.002 do STF.

4.

A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público deve observar o critério de equidade, conforme Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º, 485, IX, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 da repercussão geral, j. 22.03.2023; STJ, Tema 1313, REsps 2.169.102-AL e 2.166.690-RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1139084, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.03.2019; STJ, REsp 1.722.666/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NA
SCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Remessa Necessária e APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital em AÇÃO DE ORDINÁRIA ajuizada por
VALDINAR OLIVEIRA
em face do Município de Belém e Estado do Pará que julgou procedente a ação para condenar os entes públicos ao fornecimento de tratamento médico ao autor, nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BELÉM que procedam à transferência e internação da parte Autora em leito de hospital referência no tratamento do CID D500 – ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO SECUNDÁRIA À PERDA DE SANGUE (CRÔNICA), com prioridade 1 (um) – ”Urgência, atendimento o mais rápido possível”, conforme prescrição médica, tornando definitivos os efeitos da tutela deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelos requeridos, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

Condeno o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º § 3º, inciso I do CPC, a serem revertidos em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ.

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º § 3º, inciso I do CPC, a serem revertidos em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ
.

O Município de Belém interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública do Estado.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar o capítulo da sentença referente a honorários advocatícios e afastar a condenação.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

O Estado do Pará informou o falecimento da parte apelada e requereu a extinção da ação por ausência superveniente do interesse processual.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Belém que defende a reforma da capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

Em petição, o Estado do Pará, conforme informação da Secretaria de Estado de Saúde, informou o falecimento do autor em 08/07/2024 e requereu a extinção da ação por perda superveniente do interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha no sentido de que a morte do paciente interessado, no curso da ação em que fora deferida tutela de urgência para implementação do direito à
saúde
, afeta apenas a obrigação de fazer ou de dar, a qual ostenta natureza personalíssima, eis que adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante.

Neste contexto, a obrigação de pagar decorrente do descumprimento da obrigação de fazer ou de dar, por sua vez, apresenta caráter patrimonial, motivo pelo qual não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica.

Sendo assim, subsiste a obrigação do ente público ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.

5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6.
Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros.
Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9
. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem
(REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). 10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11.
Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária.
12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora.13.
Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que
é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes,
sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais.
14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139084, Rel. Min. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/03/2019). (Grifo nosso).

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DE MULTA COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO PROCESSUAL. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS SEQUESTRADOS AO ESTADO DO PARÁ. TRANSMISSIBILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS QUE PODERÃO EXECUTAR OS VALORE. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar devolução dos recursos sequestrados, a título de multa, por descumprimento de decisão judicial, devem ser devolvidos, sem que fosse determinada a habilitação dos herdeiros da na ação.

2. Na hipótese dos autos, o bloqueio de verbas públicas é medida perfeitamente admissível, vez que tem a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou seu posicionamento sobre a possibilidade de sequestro de valores públicos (bloqueio) em demandas que envolvem saúde, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 3.

4. Nas demandas que envolvem direito à saúde, quando a parte demandante vem a óbito no curso do processo, os valores oriundos de astreinte por descumprimento de decisão judicial podem ser transmitidos aos herdeiros, porquanto nesses casos a multa se reveste de natureza patrimonial, pois o caráter personalíssimo do pedido principal não impede que a pretensão patrimonial decidida em ordem judicial seja transmitida aos sucessores.

5. Com efeito, diante da natureza patrimonial da astreinte e da necessidade de preservar seu poder coercitivo, é plenamente possível que seu valor seja executado pelos sucessores da parte beneficiária que faleceu no curso do processo, portanto, não há que se falar em devolução imediata dos valores ao Estado Pará.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803455-75.2020.8.14.0000 RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 08/03/2021).

No caso em apreço, cumpre ressaltar que a sentença determinou a internação do paciente com prioridade, tornando definitiva a tutela de urgência deferida, cujo comando é o seguinte:

“(...) Por todo o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, pelo que determino ao
ESTADO DO PARÁ
e ao
MUNICÍPIO DE BELÉM
que procedam, de forma conjunta e solidária, com divisão de responsabilidades, à transferência do(a) autor(a)
VALDINAR OLIVEIRA
, atualmente internada(o) no(a)
HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI
para hospital público e/ou privado especializado e compatível com seu quadro clínico e com suporte para o tratamento de
ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO SECUNDÁRIA À PERDA DE SANGUE CRÔNICA (CID D500)
, para o que lhes assino o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Portanto, apesar do falecimento da parte autora, não há que se falar em extinção da ação.

Outrossim, em relação à alegação do Município de Belém, no sentido de não serem devidos honorários à parte patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese na oportunidade de julgamento do Tema nº 1.002 da repercussão geral em 22/03/2023:

Tema nº 1.002 – STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. ”

Portanto, a sentença não merece reforma, na medida em que resta superado o entendimento constante na Súmula 421 do STJ.

Por fim, quanto à forma de cálculo dos honorários de sucumbência, registro que o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento de que em demandas ajuizadas contra o Estado para prestação do direito à saúde, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

De acordo com o STJ, quando o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultuosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultuosos.

Neste contexto, o STJ fixou o seguinte entendimento:

TEMA 1313: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

STJ. 1ª Seção. REsps 2.169.102-AL e 2.166.690-RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1313) (Info 854).

Assim, em sede de reexame necessário, o capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência deve ser parcialmente reformado, para determinar a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, em R$3.000,00 (três mil reais), de acordo com o TEMA 1313 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

Em remessa necessária, o capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência deve ser parcialmente reformado, para determinar a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, em R$3.000,00 (três mil reais), de acordo com o TEMA 1313 dos Recursos Repetitivos do STJ.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/10/2025